Tribunal: TJES
Processo: 5004284-98.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004284-98.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BARCELOS DE MORAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004284-98.2023.8.08.0021
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BARCELOS DE MORAES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, MUNICÍPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM CARGO PÚBLICO PROPOSTA POR
CARLOS EDUARDO BARCELOS DE MORAES
EM FACE DO
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, NA QUAL ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE OCUPA CARGO EFETIVO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV DESDE 19/10/1990, DE QUE FOI INFORMADO QUE NÃO FOI APROVADO NO CONCURSO, NÃO PODENDO SE APOSENTADO PELO IPG, POIS FOI NOMEADO APENAS POR DECRETO. PUGNOU-SE QUE FOSSE DECLARADA A NATUREZA ESTATUTÁRIA DE SEU VÍNCULO COM O MUNICÍPIO, ANTE O TEMPO QUE DESEMPENHA A FUNÇÃO (32 ANOS), TENDO, INCLUSIVE, PROGREDIDO REGULARMENTE NA CARREIRA E SEMPRE SIDO UM BOM FUNCIONÁRIO E CUMPRIDO COM ASSIDUIDADE SUAS FUNÇÕES.
(2) ANTÍTESE
. O MUNICÍPIO NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA.
“Pelo exposto, nos termos da fundamentação, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
. (4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, REQUER QUE OS PEDIDOS DA INICIAL SEJAM JULGADOS PROCEDENTES, A FIM DE RECONHECER O VÍNCULO ESTATUTÁRIO.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, NÃO HAVENDO NOS AUTOS PROVAS A ILIDIR O PLEITO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, PRETENDE O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO COM O MUNICÍPIO RECORRIDO. CONSTA DOS AUTOS QUE O REQUERENTE FORA NOMEADO PELO DECRETO Nº. 2368/90 PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO SEM APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO. SOBRE O TEMA, IMPERIOSO FRISAR QUE JÁ SE ENCONTRA SEDIMENTADO O ENTENDIMENTO DAS ALTAS CORTES NO SENTIDO DE QUE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR, PARA OCUPAÇÃO DE CARGO EFETIVO, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO, É NULA DE PLENO DIREITO, DESDE O NASCEDOURO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE INVESTIU ILEGALMENTE O CANDIDATO REPROVADO,
IN VERBIS
(GRIFOS NOSSOS): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO
. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
ACESSO A CARGO PÚBLICO. CONCURSO. AUSÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. ESTA CORTE TEM O ENTENDIMENTO DE QUE, NAS HIPÓTESES EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCA, EM JUÍZO, PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA
PROTEGER O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO
, NÃO INCIDEM OS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE
O DECURSO DO TEMPO NÃO TEM O CONDÃO DE CONVALIDAR ATOS DE PROVIMENTO EFETIVO EM CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS QUE NÃO FORAM PREVIAMENTE APROVADAS EM CONCURSO PÚBLICO, SENDO A SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL
. PRECEDENTES. 2. HIPÓTESE EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROPÔS AÇÃO CIVIL PÚBLICA BUSCANDO A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O ENQUADRAMENTO DO ORA AGRAVANTE, SEM CONCURSO PÚBLICO, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS DAQUELE ESTADO, DEVENDO SER AFASTADA A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AGINT NO ARESP 283944 RN 2013/0009099-6, REL. MIN. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJE 3.8.2018). VALE PONTUAR, NESSE SENTIDO, QUE, COM A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO, O ACESSO A CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS SOMENTE É POSSÍVEL ATRAVÉS DA APROVAÇÃO PRÉVIA EM CONCURSO DE PROVAS OU DE PROVAS E TÍTULOS. ESSA REGRA NÃO SE APLICA AOS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - O QUE NÃO SE AMOLDA AO CASO
SUB EXAMINE
. A PROPÓSITO, OPORTUNO TRAZER O TEXTO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 43 DO STF,
IN VERBIS
(GRIFOS NOSSOS):
“É INCONSTITUCIONAL TODA MODALIDADE DE PROVIMENTO QUE PROPICIE AO SERVIDOR INVESTIR-SE, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO SEU PROVIMENTO, EM CARGO QUE NÃO INTEGRA A CARREIRA NA QUAL ANTERIORMENTE INVESTIDO.”
DESSARTE, SOBEJANDO INOLVIDÁVEL A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SERVIDORES EFETIVOS, A FALTA DESSE REQUISITO RESULTA EM NULIDADE DA ADMISSÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS SOB TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. NO CASO DOS AUTOS, OS VÍCIOS ALEGADOS DECORREM DA FALTA DE APROVAÇÃO DO AUTOR NO CONCURSO PÚBLICO REGULAMENTADO PELO DECRETO DECRETO Nº 2368/90. A CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELO MUNICÍPIO RECORRIDO, LEVADA A EFEITO NA APÓS A VIGÊNCIA DA CARTA MAGNA DE 1988, INOBSERVOU A PRELEÇÃO DO
ART. 37, INCISO II, DA CF/88
. ASSIM, NÃO SE TRATANDO A SITUAÇÃO DOS AUTOS, DE CARGO EM COMISSÃO, TAMPOUCO DE CASO DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO, É NULA DE PLENO DIREITO A CONTRATAÇÃO DO RECORRENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI. POR OUTRO LADO, AINDA QUE A AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO TORNE NULA DE PLENO DIREITO A INVESTIDURA DO RECORRENTE NO CARGO PÚBLICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO IV, NOS TERMOS DO ART. § 2º, DO ART. 37, DA CF/88, SÃO DEVIDOS AO AUTOR AS VERBAS REFERENTES AOS DEPÓSITOS DO FGTS, INCIDENTES SOBRE OS NUMERÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DA CONTRATAÇÃO IRREGULAR, PORQUANTO HÁ DE SE CONSIDERAR O FATO DO DEMANDANTE TER LABORADO POR LONGO PERÍODO EM BENEFÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO. CONTUDO, TAL MATÉRIA PERPASSA OS LIMITES DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA COMUM, DEVENDO O RECORRENTE BUSCAR AS VIAS ADEQUADAS PARA EVENTUAL POSTULAÇÃO DO DIREITO ORA APONTADO. DESSE MODO, DIANTE DOS RACIOCÍNIOS ATÉ AQUI DECLINADOS, E DE ACORDO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, RESTA VEDADO O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO DO AUTOR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL SEM A DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO, VIA DEMOCRÁTICA E MORAL DO ACESSO DE TODOS À FUNÇÃO E CARGO PÚBLICO.
(8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)